Tribunal: TJSP
Processo: 0010836-83.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000963569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010836-83.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010836-83.2020.8.26.0502 - Campinas
2
VOTO No 50663
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010836-83.2020.8.26.0502
AGRAVANTE: FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAMPINAS
EXECUÇÃO No 0007388-39.2019.8.26.0502
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 4a RAJ
DECISÃO: JUIZ LEONARDO DELFINO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA contra a
decisão de fls. 35/37, datada de 25.8.2020, da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Campinas, que, nos autos da Execução Penal no
0007388-39.2019.8.26.0502,
indeferiu
seu
pedido
de
retificação do cálculo de penas.
Sustenta, em resumo, a agravante,
que, embora não seja primária, também não é reincidente
específica em crime hediondo ou equiparado e, portanto, não
se enquadra em qualquer das hipóteses legais para progredir
de regime. Argumenta que, diante disso, deve ser aplicada a
legislação mais favorável ao sentenciado, no caso, o artigo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010836-83.2020.8.26.0502 - Campinas
3
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com nova redação
dada pela Lei 13.964/19. Busca a reforma da decisão para que
seja retificado o cálculo de penas, observando-se a
porcentagem de 40% da pena para a obtenção de progressão
de regime.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Flavia conta com condenação total
de cinco anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes. Iniciou o cumprimento da pena em 23.5.2018 e
o término dela está previsto para o dia 22.5.2023.
Pois bem.
Embora a agravante não seja
reincidente específica, não é possível aplicar ao caso o
disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,
cuja porcentagem de 40% destina-se aos réus primários.
O cálculo homologado exige o
cumprimento de 60% da pena porque Flavia é reincidente nos
termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
E esta solução parece a mais

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010836-83.2020.8.26.0502 - Campinas
4
adequada. A lei exige que a reincidência seja por crime
hediondo ou equiparado, justamente hipótese em que se
enquadra o caso dos autos, pois a sentenciada sofreu nova
condenação em razão da prática de tráfico de drogas, sendo
irrelevante a natureza do delito pelo qual foi condenada
anteriormente, seja comum ou hedionda.
No Superior Tribunal de Justiça,
confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO
PENAL
DEFINITIVA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
REINCIDÊNCIA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N.
13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO
CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
2.
O
entendimento
delineado
pelo
Tribunal de origem encontra-se alinhado ao desta Corte Superior no
sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a
reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 (três
quintos) como lapso temporal para a progressão de regime, e que,
consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida,
influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a
todas as condenações. Importa acrescer que, não há falar nem em lei
mais benéfica, e nem em de qualquer forma prejudicial ao apenado,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010836-83.2020.8.26.0502 - Campinas
5
tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo
denominado ?Pacote Anticrime?), corresponde exatamente à anterior
fração de 3/5. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no HC 608.770/SC, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
17/11/2020, DJe 20/11/2020).
Neste
Tribunal,
também
há
entendimento nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão de regime
somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de
condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o
reeducando é reincidente - Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos
primários Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de
60% da punição carcerária Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, AE no 0002081-13.2020.8.26.0521, Rel. Des. Claudia Fonseca
Fanucchi DJ 06.05.2020, v.u.).
Ainda:
“Agravo em execução penal. Cálculo de
penas. Retificação. Impossibilidade. Inviável o afastamento da aplicação
do prazo de 60% para fins de progressão de regime, nos termos do artigo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010836-83.2020.8.26.0502 - Campinas
6
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, uma vez que a fração prevista
se baseia na recidiva do agente, independentemente de sua natureza.
Recurso
não
provido”
(Agravo
em
Execução
no
0000972-
95.2020.8.26.0154, 1a Câmara Criminal, Rel. Diniz Fernando, j.
18.5.2020).
Esta
Câmara
também
já
se
posicionou nesse sentido, em acórdão relatado pelo ilustre
Des.
Tetsuzo
Namba,
no
Agravo
em
Execução
no
0002411-10.2020.8.26.0521, julgado no dia 8.6.2020.
Por fim, a despeito do entendimento
firmado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça no
âmbito do Habeas Corpus no 581.315, no sentido de que em
face da lacuna legislativa deve ser aplicada a fração de 50%
prevista no artigo 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal, em
analogia in bonam partem, referido posicionamento não tem o
condão de vincular os órgãos do Poder Judiciário, até porque
em desacordo com a compreensão firmada pela 5a Turma
daquela Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal ainda
não tem entendimento consolidado sobre o tema.
De qualquer modo, o Supremo
Tribunal, ainda antes da vigência do denominado Pacote
Anticrime entendia que os reincidentes devem cumprir 3/5 da
reprimenda para ser promovidos a regime mais brando. Veja-
se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010836-83.2020.8.26.0502 - Campinas
7
REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE
TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE
DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I
Em razão do instituto da unificação
das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo
torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior
de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5
à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes.
II
Agravo regimental ao qual se nega
provimento.”.
(HC 177123 AgR, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020).
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator